Tribunal: TJSP
Processo: 1004140-62.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VOTO No 34.684

Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. O E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT. Não tendo o autor comprovado a prévia solicitação do pagamento da indenização, evidente a falta de interesse processual. Extinção sem resolução do mérito mantida.

Recurso

Ementa:
VOTO No 34.684

Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. O E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT. Não tendo o autor comprovado a prévia solicitação do pagamento da indenização, evidente a falta de interesse processual. Extinção sem resolução do mérito mantida.

Recurso improvido.